Tribunal: TJMT
Processo: 0050938-39.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da Apelação Cível e Remessa Necessária n. 0050938-39.2013.8.11.0041
Recorrente:
ESTADO DE MATO GROSSO
Recorrido:
ASSOADE-MT
Recurso Extraordinário interposto nos autos da Apelação Cível e Remessa Necessária n. 0050938-39.2013.8.11.0041
Recorrente:
ESTADO DE MATO GROSSO
Recorrido:
ASSOADE-MT
Vistos.
Do Recurso Especial interposto nos autos da Apelação Cível e Remessa Necessária n. 0050938-39.2013.8.11.0041
Trata-se de recurso especial com pedido de efeito suspensivo interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 91943989):
“APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA – AFASTADA – MÉRITO - CURSO DE FORMAÇÃO DOS OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR – PAGAMENTO DE 30% DE BOLSA PESQUISA SOBRE O SUBSÍDIO DOS POLICIAIS MILITARES – CABIMENTO - PREVISÃO LEGAL À ÉPOCA DO CURSO DE FORMAÇÃO DOS SARGENTOS - JUROS E CORREÇÃO - TEMA 905 DO STJ – FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DE HONORÁRIOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CONFIGURAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em ilegitimidade ativa da Associação, pois, como a ação foi ajuizada 13.11.2013, ou seja, anterior a modificação do STF realizada no RE 573.232/SC, de 14.05.2014, a orientação que vigorava anteriormente pela Suprema Corte, era de que na época da propositura da ação, ora tratada, exigia-se apenas e tão somente a autorização constante do estatuto da associação, o que restou observado no caso dos autos.
2.Concernente ao direito intertemporal processual, aplica-se o princípio tempus regit actum, ou seja, a regra geral é de que a lei vigente é a da época dos fatos. Desse modo, inobstante a posterior revogação da Lei Complementar Estadual no408/2011, que ocorreu em 23.10.2013, a referida lei estadual encontrava-se vigente na data em que os Policiais Militares concluíram o curso, qual seja, 27.08.2013, irradiando seus efeitos perante os associados.”.
(N.U 0050938-39.2013.8.11.0041, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, RELATOR: Juiz Convocado YALE SABO MENDES, j em 23/06/2021).
Como causa de pedir recursal, sustenta o recorrente violação ao art. 485, VI, do Código de Processo Civil, bem como ao“(...) art. 2o-A, parágrafo único, da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, ao dispensar a obrigatoriedade de que a petição inicial esteja instruída com a ata da assembleia da entidade associativa que a autorizou, acompanhada da relação nominal dos seus associados e indicação dos respectivos endereços”.
Afirma que “(...) não se mostra acertado o fundamento no sentido de que a ação teria sido ajuizada anteriormente ao julgamento dos recursos extraordinários citados, e, por isso, a parte não poderia ser prejudicada pela irregularidade da representação”, haja vista que há tema o tema 82/STF, com repercussão geral, inexistindo modulação de efeitos no caso.
Aduz, ainda, dissídio jurisprudencial.
Recurso tempestivo (id. 98058955) e isento de preparo.
Contrarrazões em id. 102420473.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
No caso, a controvérsia processual reside na violação aos artigos 485, VI, do Código de Processo Civil e 2o-A, parágrafo único, da Lei no 9.494/1997, ao fundamento de que a petição inicial deve estar instruída com a ata da assembleia da entidade associativa que a autorizou, acompanhada da relação nominal dos seus associados e indicação dos respectivos endereços.
Com efeito, o acórdão recorrido consignou que por ter sido a ação ajuizada anteriormente ao julgamento do RE no 573.232/SC, somente se exigia a autorização constante do estatuto da associação, como se vê (id. 91943989):
“(...)
Quanto a preliminar de ilegitimidade ativa da Assoade, apontada pelo apelante, ante a ausência da ata da assembleia que autorizou a propositura da demanda, bem como, falta da relação nominal dos associados com seus respectivos endereços, nos termos do parágrafo único do art. 2o - A da Lei no 9.494/97, sem razão o Estado de Mato Grosso, vez que não é caso de extinção do feito por ausência de pressuposto processual de validade.
O entendimento do STF é no sentido de que “formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial.(RE 573232/SC), verbis:
“REPRESENTAÇÃO – ASSOCIADOS – ARTIGO 5o, INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. O disposto no artigo 5o, inciso XXI, da Carta da República encerra representação específica, não alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial.(RE 573232, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14/05/2014, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-182 DIVULG 18-09-2014.PUBLIC 19-09-2014)
Contudo, no caso, como a ação foi ajuizada 13.11.2013, ou seja, anterior a modificação do STF realizada no RE 573.232/SC, de 14.05.2014, a orientação que vigorava anteriormente pela Suprema Corte, era de que na época da propositura da ação, ora tratada, exigia-se apenas e tão somente a autorização constante do estatuto da associação, a qual, in casu, restou comprovada nos autos [id. 2310646 - Pág. 4 - fl. 28], onde verifica-se que o artigo 2o, inciso III do Estatuto Social da ASSOADE/MT, expressamente autoriza a autora/apelada postular ações defendendo direitos individuais e coletivos de seus associados, não poderão ser prejudicadas pela modificação do posicionamento da Suprema Corte.
Isso porque, quando da propositura da presente ação [13.11.2013], foi obedecido justamente o entendimento do STF que vigorava à época, não podendo ser prejudicada pela modificação do posicionamento da Suprema Corte, logo, deve ser rejeita a referida preliminar.”
Partindo dessas premissas, verifica-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), mas tão somente a correta aplicação dos dispositivos, não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Recurso Extraordinário interposto nos autos da Apelação Cível e Remessa Necessária n. 0050938-39.2013.8.11.0041
Trata-se de recurso extraordinário com pedido de efeito suspensivo interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 102, III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 91943989):
“APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA – AFASTADA – MÉRITO - CURSO DE FORMAÇÃO DOS OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR – PAGAMENTO DE 30% DE BOLSA PESQUISA SOBRE O SUBSÍDIO DOS POLICIAIS MILITARES – CABIMENTO - PREVISÃO LEGAL À ÉPOCA DO CURSO DE FORMAÇÃO DOS SARGENTOS - JUROS E CORREÇÃO - TEMA 905 DO STJ – FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DE HONORÁRIOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CONFIGURAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em ilegitimidade ativa da Associação, pois, como a ação foi ajuizada 13.11.2013, ou seja, anterior a modificação do STF realizada no RE 573.232/SC, de 14.05.2014, a orientação que vigorava anteriormente pela Suprema Corte, era de que na época da propositura da ação, ora tratada, exigia-se apenas e tão somente a autorização constante do estatuto da associação, o que restou observado no caso dos autos.
2.Concernente ao direito intertemporal processual, aplica-se o princípio tempus regit actum, ou seja, a regra geral é de que a lei vigente é a da época dos fatos. Desse modo, inobstante a posterior revogação da Lei Complementar Estadual no408/2011, que ocorreu em 23.10.2013, a referida lei estadual encontrava-se vigente na data em que os Policiais Militares concluíram o curso, qual seja, 27.08.2013, irradiando seus efeitos perante os associados.”.
(N.U 0050938-39.2013.8.11.0041, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, RELATOR: Juiz Convocado YALE SABO MENDES, j em 23/06/2021).
Como causa de pedir recursal, sustenta que o acórdão recorrido deixou de aplicar o art. 2o-A da Lei 9.494/97, em afronta à competência do STF para decidir em último grau sobre a constitucionalidade das leis e ao artigo 97, da Constituição Federal, bem como à Súmula Vinculante 10.
Esclarece também que há ofensa ao Tema 82 do STF (RE no 753.232/SC) e ao Tema 499 (RE no 612.043/PR).
Contrarrazões em id. 102607483.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de repercussão geral – Possível divergência do tema 82 do STF
No caso, a controvérsia processual reside na violação as artigo 2o-A, parágrafo único, da Lei no 9.494/1997, ao fundamento de que a petição inicial deve estar instruída com a ata da assembleia da entidade associativa que a autorizou, acompanhada da relação nominal dos seus associados e indicação dos respectivos endereços, o que estaria em desacordo com o tema 82 do STF.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de repercussão geral, razão pela qual se faz necessária a sua aplicação no caso.
No julgamento do recurso paradigma (RE 573.232/SC, Tema 82) o Supremo Tribunal Federal concluiu que “I- A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5o, inciso XXI, da Constituição Federal; II – As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial”, conforme transcrição da ementa:
“REPRESENTAÇÃO – ASSOCIADOS – ARTIGO 5o, INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. O disposto no artigo 5o, inciso XXI, da Carta da República encerra representação específica, não alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial.” (RE 573232, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14/05/2014, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-182 DIVULG 18-09-2014 PUBLIC 19-09-2014 EMENT VOL-02743-01 PP-00001)
Por outro lado, o órgão fracionário deste Tribunal, entendeu, in verbis:
“(...)
Quanto a preliminar de ilegitimidade ativa da Assoade, apontada pelo apelante, ante a ausência da ata da assembleia que autorizou a propositura da demanda, bem como, falta da relação nominal dos associados com seus respectivos endereços, nos termos do parágrafo único do art. 2o - A da Lei no 9.494/97, sem razão o Estado de Mato Grosso, vez que não é caso de extinção do feito por ausência de pressuposto processual de validade.
O entendimento do STF é no sentido de que “formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial.(RE 573232/SC), verbis:
“REPRESENTAÇÃO – ASSOCIADOS – ARTIGO 5o, INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. O disposto no artigo 5o, inciso XXI, da Carta da República encerra representação específica, não alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial.(RE 573232, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14/05/2014, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-182 DIVULG 18-09-2014.PUBLIC 19-09-2014)
Contudo, no caso, como a ação foi ajuizada 13.11.2013, ou seja, anterior a modificação do STF realizada no RE 573.232/SC, de 14.05.2014, a orientação que vigorava anteriormente pela Suprema Corte, era de que na época da propositura da ação, ora tratada, exigia-se apenas e tão somente a autorização constante do estatuto da associação, a qual, in casu, restou comprovada nos autos [id. 2310646 - Pág. 4 - fl. 28], onde verifica-se que o artigo 2o, inciso III do Estatuto Social da ASSOADE/MT, expressamente autoriza a autora/apelada postular ações defendendo direitos individuais e coletivos de seus associados, não poderão ser prejudicadas pela modificação do posicionamento da Suprema Corte.
Isso porque, quando da propositura da presente ação [13.11.2013], foi obedecido justamente o entendimento do STF que vigorava à época, não podendo ser prejudicada pela modificação do posicionamento da Suprema Corte, logo, deve ser rejeita a referida preliminar.” (id. 91943989)
Diante disso, em análise ao acórdão recorrido, observa-se que o órgão fracionário decidiu em sede de apelação e remessa necessária, estabelecendo a interpretação da orientação paradigma quanto ao tema 82 do STF, razão pela qual, em observância aos princípios da celeridade e da economia processual, entendo desnecessário o encaminhamento para juízo de retratação.
Logo, como há possível divergência em relação ao entendimento do Supremo Tribunal Federal (art. 1.0141, do CPC), o exame de admissibilidade positivo é medida que se impõe.
Ante o exposto:
a) com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, dou seguimento ao recurso especial pela aduzida afronta legal;
b) com fundamento no artigo 1.041, do CPC, dou seguimento ao recurso extraordinário.
Por derradeiro, indefiro o pleito de efeito suspensivo, pois, em que pese a probabilidade de provimento do recurso, não vislumbro a ocorrência de dano grave ou de difícil reparação, haja vista que o caso em tela, qual seja, liberação de recurso público para pagamento a servidores públicos, enquadra-se nas hipóteses de vedação expressa de execução provisória de sentença contra a Fazenda Pública (art. 2o-B, da Lei no 9.494/1997). Além disso, não resta comprovado pelo recorrente qualquer situação de dano pelo fato de existirem supostas inúmeras ações ajuizadas por outras associações.
Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça